Tribunal: TJMT
Processo: 1017931-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017931-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[44.604.815 WALTERLUCIO ALVES GUIMARAES - CNPJ: 44.604.815/0001-55 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA REITERADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a ré à restituição de R$ 295,36, referente ao valor pago por maquineta de cartão defeituosa, afastando a indenização por danos morais. O autor pleiteia a reforma da sentença para inclusão da reparação extrapatrimonial, alegando falha reiterada na prestação do serviço e desgaste excessivo nas tentativas de solução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a falha reiterada na prestação de serviço e o prolongado transtorno enfrentado pelo consumidor caracterizam dano moral indenizável, além do dano material já reconhecido em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova constante dos autos demonstra que o autor recebeu sucessivos equipamentos defeituosos, sendo compelido a reiteradas tentativas de contato e solução administrativa ao longo de mais de dois meses, sem êxito.

4.

A conduta da ré evidencia falha continuada na prestação do serviço, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano e configurando o desvio produtivo do consumidor, diante do tempo e esforço despendidos para resolver problema que lhe não poderia ser imputado.

5.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da comprovação do vício do produto e da ineficiência do suporte técnico prestado.

6.

O dano moral decorre do próprio fato, uma vez que o comportamento da ré afetou a esfera extrapatrimonial do consumidor, comprometendo o exercício de sua atividade econômica e gerando frustração prolongada.

7.

O valor fixado a título de indenização moral em R$ 3.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A falha reiterada na substituição ou reembolso de produto defeituoso, após múltiplas tentativas infrutíferas de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

2.

O desvio produtivo do consumidor caracteriza-se quando o fornecedor, por conduta ineficiente, obriga o consumidor a despender tempo excessivo na tentativa de resolver falha do serviço.

3.

A responsabilidade do fornecedor por defeito na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017931-42.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Walterlucio Alves Guimarães

Recorrida(s):

Pagar.me Pagamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para
CONDENAR
a ré a devolução da quantia de R$295,36 (duzentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Sobre o valor da condenação referente ao dano material, incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do desembolso e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação ou interpelação extrajudicial.

Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, sustenta que houve falha reterada na prestação do serviço, com sucessivas tentativas administrativas infrutíferas e desgaste excessivo, requerendo a reforma da sentença para condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Na petição inicial, o autor alega que adquiriu uma maquineta de cartão
T3 Smart TON Pro
pelo valor de R$ 295,35, a qual apresentou sucessivos defeitos. Afirma que recebeu três aparelhos, todos inoperantes ou defeituosos, razão pela qual desistiu da compra e solicitou o estorno do valor pago. Sustenta que, embora a ré tenha recolhido o equipamento, não realizou o reembolso, mesmo após transcorridos mais de três meses. Requer a restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Já na contestação, a ré, por sua vez, sustenta que as maquininhas foram regularmente recolhidas em 29/10/2024 e que o procedimento de estorno foi iniciado, porém não se concretizou porque o próprio autor indicou conta do Mercado Pago suspensa para recebimento dos valores. Sustenta que orientou o autor a fornecer outra conta válida, o que não ocorreu. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. No caso concreto, a prova constante do ID 328601382 evidencia que a controvérsia extrapolou em muito a esfera de um contratempo pontual.

As conversas juntadas aos autos demonstram que os problemas tiveram início em 30/09/2024, quando o consumidor passou a relatar defeitos no equipamento adquirido e inconsistências operacionais, dando ensejo a sucessivas solicitações de troca.

Ao longo do mês de outubro de 2024, especialmente nos dias 09/10/2024, 14/10/2024, 21/10/2024, 24/10/2024 e 29/10/2024, verifica-se sequência de atendimentos, com múltiplos contatos no mesmo dia, envio reiterado de fotos, áudios e vídeos, divergência de informações entre atendentes, reconhecimento expresso de erro procedimental por parte da própria requerida e ausência de solução definitiva quanto à substituição do equipamento e à liberação do estorno.

Ainda assim, o impasse não foi resolvido, persistindo inclusive no mês de dezembro de 2024, quando, em 13/12/2024, o consumidor novamente buscou atendimento específico para tratar do estorno via Pix, sendo compelido a reenviar comprovante de pagamento, submeter-se a novo procedimento de validação e receber nova promessa de restituição em prazo de até dois dias úteis, sem comprovação de conclusão imediata da operação.

Tal contexto revela que o consumidor permaneceu submetido a sucessivas tentativas administrativas infrutíferas por período superior a dois meses, com evidente desgaste, frustração reiterada e consumo indevido de tempo útil, circunstância que caracteriza falha continuada na prestação do serviço e configura o chamado desvio produtivo do consumidor, afastando a tese de mero aborrecimento cotidiano.

Aplica-se, ao caso, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no fornecimento de equipamento defeituoso, na condução inadequada do suporte técnico e na ausência de solução eficiente dentro de prazo razoável.

Nesse contexto, o dano moral decorre do próprio fato, pois a conduta da requerida atingiu a esfera extrapatrimonial do autor, notadamente ao comprometer a utilização de ferramenta essencial à sua atividade econômica, gerar frustração reiterada e impor desgaste prolongado, devidamente comprovado nos autos.

Quanto ao quantum indenizatório, deve-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
CONDENO a recorrida ao pagamento de
indenização por dano moral
, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026